Tribunal: TJSP
Processo: 1502123-38.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502123-38.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante RAFAEL DE
CASTRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão do julgamento
na sessão Não informado, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502123-38.2019.8.26.0548 -Voto no 32684
2
Voto:
32684
Apelação:
1502123-38.2019.8.26.0548
Comarca:
Campinas
Vara:
2a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Rafael de Castro
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Rafael de Castro foi condenado, por
incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/06, ao
cumprimento de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime
semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa mínimos e por
incurso no artigo 307 do Código Penal, ao cumprimento de 3 meses de
detenção, em regime semiaberto (fls. 179/179).
Rafael recorre, buscando a absolvição,
alegando fragilidade probatória quanto ao delito de posse ilegal de arma
de fogo, bem como a redução da pena relativa ao delito de falsa
identidade, em vista da atenuante da confissão espontânea (fls.
200/203).
O recurso foi devidamente contrariado
(fls. 206/208), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502123-38.2019.8.26.0548 -Voto no 32684
3
Geral de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 216/223).
É o relatório.
A acusação acolhida é a de que Rafael
de Castro possuía, em sua residência, 01 submetralhadora, marca Halcon
calibre .45, de origem argentina, no 1875, de uso restrito, com 2
carregadores e 161 munições do mesmo calibre (.45), todas intactas e 01
munição de calibre .40, também intacta, além de 4 munições de calibre
.45 para manejo, intactas, todas de uso restrito, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, de acordo com auto
de exibição e apreensão de fls. 9. Consta, ainda, que Rafael de Castro
atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.
Não há dúvidas quanto à materialidade.
No tocante à autoria, é inquestionável,
em que pese a negativa de Rafael que alegou ter os policiais lhe imputado
falsamente o crime de porte de arma até porque Leandro confessou o
cometimento do delito (link de mídia fls. 211).
A versão defensiva foi infirmada pelo
restante da prova acusatória.
Os policiais Silvio Cesar Rodrigo e Tiago
Henrique Pinto contaram que estavam em patrulhamento pela Rodovia
SP 147, quando avistaram o veículo VW/Gol, em atitude suspeita, pois
trafegava em alta velocidade. Decidiram abordá-lo, momento em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502123-38.2019.8.26.0548 -Voto no 32684
4
apelante apresentou-se como Rafael Marinho da Silva. Ao examinar sua
CNH, constataram que se tratava de foragido da Justiça com falsa
identificação. O apelante revelou seu verdadeiro nome e informou sua
residência na cidade de campinas, local onde encontraram arma de fogo
e munições (fls. 124/125).
O laudo pericial atestou a eficácia lesiva
da arma apreendida com o acusado - uma metralhadora (automática
sequencial), de uso restrito, bem como 02 carregadores e 162 munições
(fls. 86/91).
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor não havendo que falar em fragilidade probatória.
Quando à falsa identidade, o acusado
confessou e não há insurgência quanto à autoria e materialidade.
Passe-se à reprimenda.
Porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito
Pena-base fixada no mínimo legal. Na
segunda etapa, o réu é reincidente (fls. 1313/1998 fl. 37), razão pela qual
a pena foi aumentada de 1/6, alcançando 3 anos e 6 meses de reclusão e
11 dias-multa, no mínimo legal.
Falsa identidade pena-base fixada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502123-38.2019.8.26.0548 -Voto no 32684
5
mínimo legal, 3 meses de detenção. Na segunda fase, compensada a
agravante da reincidência (fl. 37) com a atenuante da confissão
espontânea, restando a pena definitiva no seu mínimo legal.
A recidiva justifica a imposição de
regime semiaberto e obsta a concessão de quaisquer benefícios.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantida, assim, a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.